Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. AÇÃO DECLATÓRIA. NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE ESTADO. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA.
1. A Constituição Federal, por meio do disposto em seu artigo 226, §3o, iguala a união estável ao casamento para efeito de sua proteção pelo Estado.
2. A ação declaratória em que se postula a anulação de escritura de reconhecimento de união estável, fundamentada em vício de consentimento, deve ser processada e julgada perante o Juízo da Vara de Família, conforme o disposto no artigo 9o da Lei no 9.278/96 c/c o artigo 27 da Lei no 11.697/2008. Precedentes.
3. Conflito negativo admitido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.